Tribunal: STF
Processo: ARE 1089152
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “Administrativo. Pretensão de indenização pelas perdas decorrentes do fim do programa de equalização de preços da cana de açúcar. Isenção de IPI que visou compensar eventuais prejuízos dos produtores da Região Nordeste. Precedentes. Apelação improvida” (eDOC 9, p. 137)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, caput, 37, § 6° e 170 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se direito constitucional a ser indenizado do dano que sofrer por ato da União que fez com que a recorrente pagasse preços tabelados da cana-de-açúcar superiores ao preço de venda do açúcar, em razão de subsídio dado aos fornecedores de cana.



    Argumenta-se, assim, violação ao princípio da isonomia, uma vez que a obrigação foi imposta apenas às empresas produtoras do Norte/Nordeste, causando prejuízos a recorrente em razão da imposição de sobre-preço, conforme previu os arts. 10 e 13 da Lei 4.870.



    Sustenta-se que “a questão central da demanda restringe-se ao reembolso do sobre-preço pago aos fornecedores de cana pelas Usinas, consoante determinado pelo artigo 13, da Lei n. 4870/65, não podendo este ser compensado com a suposta redução da carga tributária” (eDOC 10, p. 16-17).



    Por fim, sustenta que, “por simples raciocínio lógico e operações matemáticas, resta demonstrada a total ineficácia dos supostos mecanismos de compensação criados pela Recorrida, devendo ser a mesma condenada no pagamento da indenização pleiteada” (eDOC 10, p. 22).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 826 da repercussão geral (eDOC 12), o Tribunal de origem entendeu que não seria o caso de incidência do precedente mencionado, devolvendo o processo ao STF nos termos do art. 1.041 do CPC (eDOC 16).



    É o relatório.



    Decido.



    De fato, trata-se, na espécie, de controvérsia a envolver a própria existência de dano (prejuízo) sofrido pelas usinas açucareiras da região Nordeste, e não apenas o valor devido. Nesse passo, não é o caso de vinculação do presente recurso ao tema 826 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 884.325, de relatoria do Min. Edson Fachin.



    Por esse motivo, torno sem efeito a decisão que determinou a devolução dos autos à origem com base no tema 826 e passo à análise do recurso.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não ocorreu o prejuízo alegado, uma vez que “a isenção do IPI visou compensar o fim da sistemática de equalização previsto na Lei 8.393/91”. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Pacificou-se neste Tribunal o entendimento de que a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados visou compensar o fim da sistemática de equalização previsto na Lei 8.393/91.



    (...)



    No caso concreto, verifica-se que a apelante pretende obter compensação pela perda dos benefícios do programa de equalização sem levar em conta a isenção fiscal que teve idêntica finalidade.



    Ante o exposto, nego provimento ao apelo” (eDOC 9, p. 134-135)



    Embora a discussão dos autos não seja a mesma do Tema 826, a lógica da tese lá fixada parece se aplicar perfeitamente ao caso dos autos, qual seja, é imprescindível a comprovação de dano efetivo para fins de responsabilização do Estado. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. POLÍTICA DE FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO SETOR SUCROALCOOLEIRO. DANO. PREJUÍZO ECONÔMICO. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    A responsabilidade civil do Estado ocorre sempre que preenchidos os seguintes requisitos: a) dano; b) ação administrativa; c) nexo causal entre o dano e ação administrativa. Precedentes.



    A atuação do Estado sobre o domínio econômico por meio de normas de direção pode, potencialmente, atingir a lucratividade dos agentes econômicos. A política de fixação de preços constitui, em si mesma, uma limitação de lucros, razão pela qual a indenizabilidade de eventual dano atinge somente o efetivo prejuízo econômico, apurado por meio de perícia técnica.



    Hipótese em que não se demonstrou o efetivo prejuízo causado pela atuação estatal.



    Recurso extraordinário com agravo e recurso extraordinário aos quais se nega provimento. Fixação de tese: é imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto”. (ARE 884.325, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Plenário Virtual de 7 a 17 de agosto de 2020 - grifei).



    No presente caso, o Tribunal a quo, ao examinar as provas dos autos, concluiu pela inexistência de dano ao recorrente, inexistindo, portanto, dever de indenizar do Estado. 



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 677.139-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 09.12.2015). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 936.414-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.08.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à existência de nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar, bem como quanto ao montante indenizatório, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios dodevido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 806.728-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.06.2014). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente